Tribunal: CARF
Processo: 10480.726240/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726240/2017-92
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.860 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Interessado
MUNICÍPIO DE OLINDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
SEPARAÇÃO
DE
PODERES. SÚMULA CARF No 2. ART. 45, II E ART. 72, RICARF. ART.
26-A, DECRETO No 70.235/1972.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim, o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração formalizados por este Conselheiro ao
amparo dos arts. 65, I e 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726240/2017-92
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.860 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726240/2017-92

do Acórdão no 3401-007.099, sob a relatoria do Conselheiro João Paulo Mendes Neto, que restou
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SEPARAÇÃO DE
PODERES. SÚMULA CARF No 2. ART. 45, II E ART. 72, RICARF.
ART. 26-A, DECRETO No 70.235/1972.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso, vencido o relator (Conselheiro João Paulo
Mendes Neto). Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco..

No caso, verificou-se erro na ata não retificado na sessão de julgamento
imediatamente subsequente, como seria recomendável. Transcreve-se, do voto vencedor,
redigido pelo redator ora embargante, a parte dispositiva da decisão, vazada nos seguintes
termos:
“Assim, inexiste competência a este colegiado para apreciar a matéria, e
fazê-lo implicaria evidente nulidade nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, motivo pelo qual voto por não conhecer do presente
recurso” – (seleção e grifos nossos).
Ocorre que a conclusão do voto vencedor se choca com o resultado registrado
em ata:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso, vencido o relator (Conselheiro João Paulo
Mendes Neto). Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco” – (seleção e grifos nossos).
Os embargos foram admitidos pela r. Presidência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.860 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726240/2017-92

1. Os embargos são tempestivos e apresentados por procurador devidamente
constituído, dele tomo conhecimento.
2. Com razão o Embargante. Em que pese o registro do resultado do
julgamento ter indicado a negativa de provimento, o que implicaria por evidente a cognição de
matéria devolvida ao colegiado, trata-se, em verdade, de caso de não conhecimento, pois ao
julgador administrativo escapa a competência para afastar dispositivo legal com supedâneo em
inconstitucionalidade.
3. Este, aliás, o próprio racional do voto vencedor redigido por este
embargante, que apenas reflete o comando textual da Súmula CARF no 1 e do art. 26-A do
Decreto no 70.235/1972, que não deixam qualquer espaço para interpretação em sentido
contrário:
Em que pese o como de costume bem fundamentado voto do relator,
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, ouso dele discordar, o que faço nos
seguintes termos.
A contribuinte sedia as suas razões recursais em matéria de índole
exclusivamente constitucional, voltando-se ao caráter confiscatório e
desproporcional da pena cominada com fundamento no art. 44, inciso I e § 2o
da Lei n.o 9.430, de 1996, em desprestígio ao quanto preceituado pelo inciso
IV do art. 150 da Constituição de 1988.
Não se vislumbra a hipótese de o Poder Executivo, no exercício de função
jurisdicional atípica, acatar tal racional, uma vez que fazê-lo implicaria
violação objetiva (i) à separação das funções do Poder, (ii) a comando textual
da lei, (iii) a Súmula de aplicação obrigatória deste CARF, (iv) a normas
complementares e, diga-se, de maneira pontual, (v) à alínea ‘a’, inciso I do art.
102 e ao § 2o do art. 103 da Constituição: sob o pretexto de corrigir uma
pretensa inconstitucionalidade, o aplicador incorreria em outra.
Podem a doutrina ou o julgador competente afirmar que o limitador da norma
sancionatória deva ser o valor da obrigação principal. O que não é admissível
é que aquele sem competência para fazê-lo decida, a seu talante, o critério que
reputar mais adequado conforme a sua consciência, em censurável flerte
jusnaturalista, de maneira a assumir o “(...) risco metodológico de se defender
boas intenções por meio de flexibilizações de fundamentação legal”
(ANDRADE,
José
Maria
Arruda
de.
Economicização
do
direito
concorrencial. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2014, p. 140).
Assim, “(...) não é capaz o intérprete autêntico, no campo do direito, de
colocar a sua vontade sobre o ordenamento, sob o risco de malferir a
legalidade e, consequentemente, a validade da decisão” (BRANCO,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Argumentação tributária de lógica
substancial. Dissertação de Mestrado - Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo, 2016, p. 176), o que constitui vero compromisso com a posição
majoritária, pois a argumentação jurídica que se pratica por meio do processo
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.860 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726240/2017-92

(administrativo ou judicial), como variação do discurso racional, detém regras
próprias de avaliação das alegações.
Assim, a vedação ao exame da constitucionalidade dos textos legais e
infralegais como lastro ou ancoramento dispositivo último da decisão no
âmbito administrativo busca justamente dar concretude aos próprios valores
constitucionais.
A partir de um ponto de vista dogmático-objetivo, o Parecer Normativo CST
no 329/1970, dispõe que a arguição de inconstitucionalidade não pode ser
oponível na esfera administrativa por transbordar os limites de sua
competência o julgamento da matéria, mesmo sentido da súmula obstativa no
02 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, segundo a qual “o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
Pode o julgador administrativo ressalvar a sua posição e externá-la em seu
voto, e mesmo realizar a crítica fundada à posição do tribunal que integra, mas
deverá, necessariamente, curvar-se ao entendimento sumulado nos termos do
inciso VI do art. 45 e ao art. 72, caput, da Portaria MF no 343, de 09/06/2015 e
alterações, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF) que ecoa comando legal preceituado no art. 26-A do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, inexiste competência a este colegiado para apreciar a matéria, e fazê-lo
implicaria evidente nulidade nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972,
motivo pelo qual voto por não conhecer do presente recurso.

4. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração sem efeitos infringentes
apenas para que na ata conste o correto resultado do julgamento, nos termos acima prolatados.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.860 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726240/2017-92

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital